Tribunal: TJSP
Processo: 2257155-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
INVENTÁRIO - DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXCLUSÃO DE HERDEIRO POR INDIGNIDADE – INVENTÁRIO AJUIZADO PELO GENITOR - ÚNICO HERDEIRO A RECEBER OS BENS ARROLADOS, SEGUNDO A ORDEM DA VOCAÇÃO HEREDITÁRIA PREVISTA NO ART. 1.829 DO CÓDIGO CIVIL - DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA INDIGNIDADE QUE INFLUI DIRETAMENTE NO DESLINDE DO INVENTÁRIO -

Ementa:
INVENTÁRIO - DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXCLUSÃO DE HERDEIRO POR INDIGNIDADE – INVENTÁRIO AJUIZADO PELO GENITOR - ÚNICO HERDEIRO A RECEBER OS BENS ARROLADOS, SEGUNDO A ORDEM DA VOCAÇÃO HEREDITÁRIA PREVISTA NO ART. 1.829 DO CÓDIGO CIVIL - DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA INDIGNIDADE QUE INFLUI DIRETAMENTE NO DESLINDE DO INVENTÁRIO - POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO INVENTARIANTE E INCLUSÃO DOS AGRAVADOS, IRMÃOS DO FALECIDO - QUESTÃO PREJUDICIAL - RECOMENDADA PRUDÊNCIA PARA QUE SE EVITE DECISÕES CONFLITANTES E A PRÁTICA DE ATOS INÚTEIS - PRECEDENTE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.